Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004672-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MANOEL LEANDRO DE ALMEIDA
AGRAVADA:- DANIEL CORREA BERALDO
TERCEIRO INTERESSADO:- DENIS EDUARDO SOUZA BERALDO
Agravo de Instrumento n. 1004672-56.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida na Ação de Interdito Proibitório.
O agravante aduz que o agravado apresentou Reconvenção, aceita pelo juízo a quo, porém essa modalidade não é cabível nas possessórias porque são consideradas pela doutrina e jurisprudência como ações dúplices, ou seja, as condições dos litigantes são as mesmas, não existindo autor e réu, pois ambos assumem concomitantemente as duas posições.
Afirma que tanto no decisum que concedeu a liminar quanto no que a revogou consta que ele (agravante) comprovou ser o legítimo possuidor da área em litígio.
Acrescenta que o exercício da posse foi demostrado por documentos, enquanto o agravado apenas alegou que adquiriu as terras mediante negociações verbais.
Argumenta que preenche todos os requisitos que confirmam a sua posse, e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante ajuizou o feito sob a alegação de ser o legítimo proprietário do sítio Nova Esperança, e o agravado o proprietário da fazenda vizinha.
Aduz que em 27-1-2018 este último teria destruído a cerca e a vegetação nativa da sua propriedade.
Inicialmente a liminar foi deferida nestes termos:
Defiro o pedido liminar porque os documentos juntados comprovam a posse anterior e as fotos juntadas comprovam a turbação alegada. A propósito, consta dos autos Boletim de Ocorrência a respeito dos fatos, de modo que é possível constatar - neste primeiro momento - os atos - supostamente - praticados pelo réu.
Assim, as coisas devem ser mantidas como estão, ante a situação consolidada de posse anterior por parte do autor.
A medida comporta alteração - rebus ictu stantibus - e não ocasiona prejuízo ao réu, eis que sua posse não será alterada. (Id 34793964)
Em seguida o agravado apresentou contestação com pedido de reconvenção sob o argumento de que houve diversas negociações verbais entre seu filho e o agravante – a primeira se deu há quatro anos, quando seu filho adquiriu do agravante uma área rural de 4,5 alqueires; na segunda permutaram essas terras por outras de 6,5 alqueires e ainda comprou mais 6,5 alqueires passando então a possuir 13 alqueires, sendo esta a terceira avença.
Diz que posteriormente decidiram formalizar essas tratativas por “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Benfeitoria e Cessão de Direito de Posse de Imóvel Rural”, em 6-10-2016.
Afirma que, com isso, fez a replanta de pasto, onde colocou gado da família que permaneceu lá até dezembro de 2017 e depois foi retirado para que o local fosse roçado e a cerca antiga reformada, bem como para construção, incluindo as divisas com a estrada municipal e com as terras do agravante.
Argui que em 6-2-2018, quando fazia a limpeza do pasto, foi surpreendido por denúncia feita pelo agravante à Polícia Civil, de que teria invadido a área dele, e com isso teve o trator apreendido e as atividades paralisadas.
No saneador, o juízo cassou aquela medida (decisum atacado).
Confira-se:
(...)
Com efeito, ao analisar as alegações deduzidas pelas partes na fase postulatória, entendo que a posse do autor não ficou comprovada pelos seguintes fundamentos: (i) foi juntado aos autos apenas um contrato de cessão de posse datado de 2007, não havendo outros elementos que denotam o exercício da posse da área pleiteada; (ii) não ficou demonstrada a parte da área que foi objeto do desmembramento, sobretudo diante das recorrentes alterações dos marcos divisórios para adequar o negócio jurídico feito entre as partes; (iii) as fotos juntadas nos autos, por si só, não comprovam o ato de esbulho e o prejuízo que teria sido perpetrado pelo requerido, visto que há imprecisão quanto à área efetivamente desmembrada. Em outros termos, não há como saber se a área é do autor ou do requerido.
Do mesmo modo, para comprovar eventual dano em relação ao requerido (cumulação de demandas na defesa) – seja ele material ou moral, será necessário demonstrar o ato ilícito eventualmente praticado pelo autor, o que não ficou demonstrado nos autos. Em verdade, até então, teriam sido realizados negócios jurídicos em livre manifestação de vontade pelas partes (que refizeram a demarcação das terras por diversas vezes). (Id 34793961)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante visto que a primeira decisão que deferiu a liminar foi proferida há dois anos.
Assim, prudente, neste momento, mantê-lo na posse pois, caso o Recurso não seja provido no final, haverá mais transtornos, com a reversão da medida.
Além disso, a matéria exige cautela sobretudo porque as provas produzidas são apenas documentais, tanto é que após a contestação o juízo a quo modificou seu entendimento ao revogar a liminar.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator